Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706556-65.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIVANILDO DANTAS DE LIMA RECORRIDO: RAIMUNDO DANTAS DE LIMA DESPACHO Intime-se o recorrente para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Ademais, friso a imprescindibilidade de ser firmada declaração pessoal neste sentido, na qual a parte afirme ser hipossuficiente. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo e das custas processuais. Juntados documentos novos pelo recorrente, intime-se a parte contrária para manifestação, diante da impugnação ao benefício apresentada nas contrarrazões. Brasília, 17 de março de 2021.